Tribunal: STF
Processo: AI 394077
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público
do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em
URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido.
Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A
recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no
critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo